Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONOAR TADEU SANTOS OLIVEIRA - CPF: 115.166.996-29 (ADVOGADO), JEAN MARCEL NEVES CONRADO - CPF: 047.278.871-00 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O recorrente alega que a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva por ausência de indicação da taxa respectiva, e pleiteia a restituição do bem apreendido, extinção da ação originária e exclusão de restrições via RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros compromete a validade da cláusula contratual e afasta a mora;

(
ii
) saber se o alegado caráter essencial do bem impede a concessão da liminar de busca e apreensão;

(
iii
) saber se é possível ao Tribunal reanalisar cláusulas contratuais nesta fase, sem que o juízo de origem tenha previamente apreciado a matéria.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.040) autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão com base apenas na demonstração da mora, sendo a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais matéria a ser analisada em momento posterior.

4. A alegação de essencialidade do bem não obsta
a
concessão da medida liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, tampouco elide a mora do devedor fiduciário.

5. O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

2. A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.”

Jurisprudência relevante citadas

STJ, AREsp nº 2523336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.02.2024;

TJMT, AgInt no AgInst nº 1029538-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2025, publ. DJE 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
Jean Marcel Neves Conrado
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Apreendido o veículo, o agravado juntou a planilha atualizada do débito para fins de purgação da mora. (id.
18695184
e 187015548 ambas dos autos de origem).

O requerido, ora
agravante alega que a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros não foi acompanhada da indicação expressa da respectiva taxa diária, o que,
na sua ótica,
configura violação ao dever de informação previsto na legislação consumerista, caracterizando a abusividade da cláusula.

Argumenta, ainda,
que tal irregularidade é suficiente para afastar a caracterização da mora, o que, por consequência, tornaria indevida a liminar de busca e apreensão concedida nos autos de origem.

Com base nesses argumentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata restituição do bem apreendido, o reconhecimento da nulidade da cláusula de capitalização diária e, por fim, a extinção do processo originário, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação.

Requer também a
revogação de eventual restrição
imposta ao veículo
,

via
RENAJUD e a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

A liminar recursal foi indeferida
sob o fundamento de que a alegação genérica de abusividade contratual, sem demonstração concreta de ilegalidade nos encargos, não afasta a mora nem impede a busca e apreensão.

Destacou-se, ainda, que o agravante não impugnou os requisitos formais para constituição da mora e que a medida não é irreversível, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

(id.
274801862)

Em
contrarrazões,
o agravado defende a
legalidade da cláusula contratual, a regular constituição da mora mediante notificação extrajudicial, e a inexistência de violação ao dever de informação. Alegou, ainda, que a capitalização diária encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que expressamente pactuada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O a
gravante impugna decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, alegando que a cláusula de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa correspondente, compromete a clareza contratual e afasta a configuração da mora.

Dos limites cognitivos do agravo de instrumento

e da alegação de abusividade das cláusulas contratuais

Importa d
estacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69
, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplemento contratu
al e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra bem essa orientação o seguinte precedente da Corte Superior:

“(...)
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.
Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de defesa a abusividade dos juros remuneratórios

pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência
. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento a lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (
arts
. 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969).
Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –,
(...).
a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ)
;
(...)
.
” (STJ,
AREsp

Nº 2523336 - RS (2023/0438612-1)
, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha
, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto
,
não c
ompete ao Tribunal, nesta fase recursal,
adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais
ou eventual nulidade do
contrato
, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que os fundamentos
invocados pelo agravante — como a ausência de indicação da taxa diária de juros e a alegada violação ao dever de informação — não foram submetidos ao juízo de origem, sendo suscitados na interposição do presente recurso.

A
a
nálise de questões como
a capitalização de juros e eventual abusividade contratual deve ocorrer na origem
,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Confira-se:

“(...)
No que concerne à irresignação que envolve os percentuais das taxas de jurosestabelecidas no contrato firmado entre as partes, no caso, em 2,30% a.m. e 31,37% a.a. (id. 167595 – autos de origem290), nota-se que não foram objeto de análise na ação de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), reconheceu a possibilidade de revisão de encargos abusivos para afastar a
mora
, porém, exige demonstração concreta de que os juros pactuados estão muito acima da taxa média de mercado.

Contudo, tal matéria ainda não passou pelo crivo do contraditório na origem. Logo, não cabe a este órgão fracionário pronunciamento sobre eventual capitalização ou
abusividade
contratual neste momento, máxime porque tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO–LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –MORACOMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EABUSIVIDADEDE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada amorado devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar debuscaeapreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69. (N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

Diante da comprovação da
mora
e da ausência de elementos que sustentem, neste momento processual, a alegação de
abusividade
contratual, bem como da impossibilidade de supressão de instância, não se verifica fundamento para a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,NEGO PROVIMENTOao Recurso de Agravo de Instrumento
(...).”

(N.U 1029538-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Da alegação de essencialidade do bem

Outro argumento trazido pelo agravante diz respeito à alegada essencialidade do bem. Tal alegação
, c
ontudo,
não descaracteriza a inadimplência contratual nem impede a retomada do bem pelo credor fiduciário, conforme prevê expressamente o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Da constituição em mora

Segundo
o
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão
+

Cumpre observar que o agravante não impugnou a notificação nem apresentou qualquer argumento capaz de afastar sua inadimplência contratual. Tampouco demonstrou vício formal no procedimento adotado pelo credor para constituí-lo em mora, limitando-
se às
questões acerca da
suposta abusividade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário
.

Diante disso, e considerada a inexistência de impugnação específica quanto à constituição da mora, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, restando prejudicado o pedido para retirada das restrições junto ao RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025